Tribunal: TJBA
Processo: 8003578-66.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003578-66.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE RETO COM METÁSTASE PULMONAR. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTO, IMPRESCINDÍVEL À PRESERVAÇÃO DA SUA SAÚDE. PREMISSA DE QUE A SAÚDE É DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO A TODOS. DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 196 DA CF/88, NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PODER DISCRICIONÁRIO NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO PODE OBSTAR A EFETIVIDADE DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUTORA QUE OPTOU POR DEMANDAR CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária/apelação cível nº. 8003578-66.2020.805.0146, oriundo da comarca de Juazeiro, figurando como apelante/apelado ESTADO DA BAHIA e apelado/apelante CLEONICE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Estado e, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da parte autora, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 8